Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-11.2012.8.11.0039
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002061-11.2012.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JADER PEREZ VALVERDE - CPF: 909.998.861-34 (VÍTIMA), ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA - CPF: 020.443.321-59 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDOMIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AFASTAMENTO –
IMPROCEDÊNCIA
–
INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA MAJORANTE
–
DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ
–
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO EXORBITANTE – PASSÍVEL DE VALORAÇÃO NEGATIVA – PENA-BASE MANTIDA –
2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL –
IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA
–
COMPENSAÇÃO PARCIAL –
3. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO CONFORME À LEI N. 13.654/18
–

IMPROCEDÊNCIA – DUAS MAJORANTES – FRAÇÃO DE 2/5 ELEITA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SÚMULA 443 STJ – MANUTENÇÃO –
4. RECORRER EM LIBERDADE –
IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Reconhecidas três causas de aumento do crime de Roubo (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e vítima em serviço de transporte de valores), é possível usar uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e as demais na terceira etapa, permanecendo como causas de aumento para circunstanciar o delito. Precedentes STJ.

Firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que não há óbice à valoração negativa das consequências do delito, se comprovado nos autos que o resultado da infração penal, ante o exorbitante prejuízo patrimonial, extrapolou os efeitos próprios do tipo e causou danos à vítima não previstos originalmente pelo legislador (STJ - HC: 557515 MS 2020/0008634-5).

2
. A confissão do acusado feita perante autoridade, seja judicial ou extrajudicial, retratada ou não, autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.
In casu,
porém, trata-se de réu multirreincidente, em que fica obstada a compensação integral entre a aludida atenuante e a agravante da reincidência;

3
. No roubo circunstanciado, ocorrendo duas ou mais majorantes, o aumento maior que o mínimo legal (1/3) somente se justifica se promovido com amparo em fundamentação idônea, diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, não há que se cogitar de readequação na hipótese dos autos, pois, o sentenciante acertadamente sopesou as particularidades do crime para eleger a fração de incremento de 2/5, a qual se mostra adequada e suficiente;

4. Subsistindo, nos termos do art. 312, do CPP, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, diante da renitência delitiva e da gravidade concreta da ação delituosa (crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, cuja vítima estava em serviço de transporte de valores e o agente conhecia tal circunstância), não há como admitir-se que o apelante aguarde o trânsito em julgado da condenação, em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alexandro Romeiro da Silva,
contra sentença por meio da qual foi
condenado
à pena definitiva de
8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
50 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no art. 157, § 2°, II e III, c/c § 2°-A, I, do CP

(Id. 35329970).

Em suas razões recursais, requereu a) o
afastamento das

circunstâncias judiciais
consideradas
desfavoráveis
na 1a fase da dosimetria penal; b) o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e consequente
compensação integral
entre esta e a agravante da
reincidência
; c) a aplicação da
majorante do emprego de arma de fogo
na fração prevista no

revogado inciso

I do art.
157,
§2o, do CP, por se tratar de delito cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.654/18; e, d) o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória
em liberdade
(Ids. 35329993/35329994).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 35329999/35330452);
igualmente opinou
a d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, contudo, sem sumariar seu entendimento (Id. 38842969).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020